Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.